Tribunal: STF
Processo: ADI 3184
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS. ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ARTS. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E II, E 9º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DA PROPORCIONALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA.



    1. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.105/DF e 3.128/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária instituída no caput do art. 4º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e declarou a inconstitucionalidade das expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", contidas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 4º da Emenda Constitucional n. 41/2003: prejuízo do pedido nessa parte.



    2. A discriminação determinada pelo § 18 do art. 40 da Constituição da República, segundo a qual incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e pensões que excederem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, configura situação justificadamente favorável àqueles que já recebiam benefícios quando do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, incluídos no rol dos contribuintes (Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.105/DF e 3.128/DF): improcedência do pedido nessa parte. 



    3. A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal assentou inexistir direito adquirido à não tributação: improcedente do pedido quanto ao art. 9º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    4. Ação julgada prejudicada quanto ao art. 4º, parágrafo único, inc. I e II, da Emenda Constitucional n. 41/2003; e improcedente quanto ao § 18 do art. 40 da Constituição da República e ao art. 9º da Emenda Constitucional n. 41/2003.